Tribunal: TJDFT
Processo: 0740377-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (agravante/réu), em face da decisão proferida nos autos da ação de procedimento comum cível n.o 0718291-43.2021.8.07.0020, proposta por PRISCILA PASSOS PUCCINI (agravada/autora), que deferiu a tutela de urgência, para que a agravante/ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte agravada/autora em leito de UTI do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, com os procedimentos indicados para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos seguintes termos (ID 109270012, dos autos de origem): (...) Trata-se de ação de conhecimento proposta por PRISCILA PASSOS PUCCINI(000.257.651-16); - neste ato representada por PATRICIA PASSOS PUCCINI LIMA, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, pela qual pretende a concessão de medida liminar que obrigue a requerida a autorizar e custear a sua internação e tratamento em leito de unidade de terapia intensiva do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades, tendo em vista a gravidade do seu atual quadro de saúde, conforme relatório médico acostado aos autos. Junta ao pedido documentos pessoais, carteirinha do plano de saúde, pedido médico, negativa do plano de saúde, dentre outros. Inicialmente, diante da gravidade dos fatos e da urgência verificada, nomeio a Sr(a). PATRICIA PASSOS PUCCINI LIMA, como curadora da requerente, especificamente para este feito, nos termos do artigo 4o, inciso III, do Código Civil c/c artigo 72, inciso I, do Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, diante da documentação carreada ao processo, observa-se que a requerente mantém vínculo contratual com a seguradora ré, sendo certo que referida relação jurídica encontra-se submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, cuja principiologia determina a abusividade de cláusulas limitativas de direitos. In casu, há comprovação do grave quadro de saúde da parte autora, consoante se depreende do pedido de internação de ID 109270614, revelando-se imperiosa a sua imediata internação em leito de unidade de terapia intensiva para o controle e tratamento das moléstias que a acometem. A negativa de atendimento se dá, ao que tudo indica, devido a carência contratual (Doc. Id. 109270615). Nos termos do artigo 35-C da Lei 9.656/98, devem ser afastados os períodos de carência estipulados pelos planos de saúde nas hipóteses de situações emergenciais, como é o caso dos autos. Confira-se, por oportuno, a redação do referido dispositivo legal: Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Presente, pois, a probabilidade do direito alegado. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso, tal requisito se faz presente porque a recusa da requerida em autorizar e custear a internação da parte autora, tem o condão de acarretar graves consequências à sua integridade física e psíquica, criando iminente risco à sua vida, razão pela qual a concessão da tutela de urgência é medida de rigor. Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que a seguradora ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da parte autora em leito de UTI do Hospital Santa Luzia, com suporte que atenda às suas necessidades e durante o período que seja indicado por seu médico assistente, com os procedimentos indicados para o restabelecimento de sua saúde, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Com base no disposto pelo artigo 139, inciso V, do CPC, deixo de designar, por ora, audiência de conciliação, sem prejuízo de designá-la posteriormente, após o aperfeiçoamento da relação jurídica processual. Cite-se e intimem-se, com urgência, devendo a requerida ser intimada pessoalmente (súmula 410/STJ). NOTIFIQUE-SE o Hospital Santa Luzia acerca da presente decisão. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO. Após, remetam-se os autos ao juízo natural. (...) Em suas razões recursais (ID 31565297), o agravante/réu sustenta que a internação solicitada pela agravada/autora não deve ser autorizada, em razão do não cumprimento do prazo de carência estabelecido no contrato para internações clínicas. Alega que que não houve acidente pessoal com a parte autora que caracterizasse quebra da carência para tratamento e liberação de atendimento emergencial. Defende que em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência e que haja a necessidade de internação/tratamento, o atendimento será limitado às primeiras 24 horas, de acordo com as orientações constantes no Guia e site da ANS. Argumenta que o valor diário fixado de astreintes na decisão agravada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) limitado a R$ 100.0000,00 (cem mil reais), se configura como desproporcional e desarrazoada, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no art. 489, §1o, III, do Código de Processo Civil. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que o valor arbitrado a título de multa, seja consideravelmente reduzido, bem como seja fixada limitação justa à sua aplicação e, ainda, arbitrado prazo apto ao cumprimento da determinação, nos termos do artigo 537, caput e §1o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 31565300). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo pleiteado. Como premissa, é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravante e a beneficiária agravada está regulada pela Lei n.o 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). O exame do caderno processual indica que a agravada aderiu a um plano de saúde oferecido pelo agravante e que, durante o prazo de carência contratual, necessitou de internação em UTI em caráter de urgência, conforme pedido de internação médico acostado no ID 109270614, dos autos de origem. Em estreito juízo de probabilidade próprio desta fase, o confronto da documentação denota que a internação requerida tem relevante urgência, o que contorna o prazo de carência contratualmente, com a obrigatória necessidade de cobertura pelo plano de saúde (artigo 35-C, I, da Lei n.o 9.656/98). Ademais, entendo que a cobertura obrigatória do plano de saúde não decorre apenas de disposição legal, mas principalmente pela observância do princípio da dignidade da pessoa humana, no qual se busca privilegiar a dignidade da pessoa humana em detrimento do caráter patrimonial. Nesse sentido já decidi anteriormente a respeito desse entendimento. Confira-se: PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO. UTI. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1. Conforme disposto na Lei no 9656/98, em se tratando de procedimento de urgência, a carência a ser cumprida é de 24 horas. 2. O mesmo diploma legal estabelece a obrigatoriedade de cobertura em casos de emergência, assim definidos os que implicarem risco de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, baseada em declarações do médico assistente. 3. In casu, a negativa de internação em UTI de pessoa com suspeita de AVC gera angústia e aflição, ante a possibilidade de não receber o tratamento adequado, além do abalo psíquico.. 4. Recurso da ré conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido. (Acórdão 1261988, 07181712820198070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no PJe: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, na perspectiva da possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à agravante/ré, para efeito do exame liminar que ora se impõe, igualmente, não constato sua existência para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto a tutela de urgência conferida pelo juízo a quo estar fundada na teoria do risco-proveito da agravada/requerente e ser plenamente reversível por meio de eventual ação de cobrança dos valores relativos ao custeio do tratamento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). À Secretaria da 3a Turma Cível para que retifique o polo passivo da demanda, uma vez que consta como parte agravada não a agravada/autora, mas sim sua representante legal. Publique-se.